Tribunal: STF
Processo: HC 219553
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 746.235/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 312 c/c os arts. 29 e 327, § 1º, do Código Penal (peculato cometido por funcionário público equiparado), por supostamente ter desviado a quantia de R$ 4.146.127,76 de entidade privada conveniada ao Sistema Único de Saúde em proveito de terceiro. 



    3. Por ocasião da análise do recebimento da denúncia, o Juízo da 2ª Vara Federal de Bauru/SP reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos a uma das varas criminais da Justiça estadual (e-doc. 12, p. 8-10). Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de embargos infringentes, mantido a competência da Justiça estadual para processar a ação penal. Em 13/09/2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP recebeu a peça acusatória (e-doc. 12, p. 139).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça pretendendo o trancamento da ação penal ou a desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a atipicidade da conduta descrita na denúncia, uma vez que, segundo aduz, não houve o envolvimento de agente público ou equiparado e a verba desviada era de natureza privada, pois o dinheiro repassado pelo SUS, após entrar nos caixas da Associação Hospitalar de Bauru, perde a natureza pública, passando para particular. Argumenta que para caracterização do crime de peculato há a necessidade de haver especificamente verba pública envolvida na conduta do agente, ou bens particulares que estejam sob a guarda da Administração Pública. Pondera que se houvesse a prática de algum delito seria envolvendo o patrimônio da Associação Hospitalar de Bauru, não havendo qualquer relação com a Administração Pública. Diz contrariados os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, porquanto já reconhecida pelo TRF da 3ª Região, ao afastar a competência da Justiça Federal, que após entrar nos caixas da Associação o dinheiro passa a ter natureza particular.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, busca o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    10. No caso sob análise, o paciente foi denunciado porque teria desviado a quantia de R$ 4.146.127,76 da Associação Hospitalar de Bauru, valores que ingressaram na entidade por meio de empréstimo bancário formalizado na Caixa Econômica Federal, para pagamento de dívida de terceiro. Ao manter o recebimento da denúncia, após resposta à acusação protocolada pela defesa, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP assentou:



    “Primeiramente, para delimitar a controvérsia, ainda que mediante cognição sumária, importante a transcrição, em suma dos fatos narrados na exordial (fls. 01/18).



    De acordo com a acusação Joseph Georges Saab, à época Presidente da Associação Hospital de Bauru (AHB), com a ajuda moral de Célio Parisi, advogado e ex-promotor de justiça e ajuda material de Vladmir Scarp, desviou R$ 4.146.127,76, para pagamento de dívida pessoal (multa perante o TCU). Para tanto, após contrair empréstimo de R$ 16.000.000,00 (obtido dias antes da quitação) junto à Caixa Econômica Federal, sem aprovação do respectivo Conselho, quitou dívida pessoal.



    Ocorre que para a perfectibilização do contrato de mútuo, a AHB cederia ao Banco futuros créditos oriundos do SUS, os quais serviriam para pagar serviços ambulatoriais e de internações.



    Por isso, ainda sem incursão na questão de fundo, a verba utilizada possui lastro público já que garantida pelo Convênio firmado com o SUS, prejudicando, por isso, ainda que indiretamente, o próprio serviço público.



    Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE. CONCEITO E ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO ‘AGENTES PÚBLICOS’. HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). FUNÇÃO DELEGADA. 1. São sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa, não só os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente público, insculpido no art. 2º, da Lei n.º 8.429/92. 2. Deveras, a Lei Federal nº 8.429/92 dedicou científica atenção na atribuição da sujeição do dever de probidade administrativa ao agente público, que se reflete internamente na relação estabelecida entre ele e a Administração Pública, superando a noção de servidor público, com uma visão mais dilatada do que o conceito do funcionário público contido no Código Penal (art. 327). 3. Hospitais e médicos conveniados ao SUS que além de exercerem função pública delegada, administram verbas públicas, são sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa. 4. Imperioso ressaltar que o âmbito de cognição do STJ, nas hipóteses em que se infirma a qualidade, em tese, de agente público passível de enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, limita-se a aferir a exegese da legislação com o escopo de verificar se houve ofensa ao ordenamento. 5. Ademais, a efetiva ocorrência do periculum in mora e do fumus boni juris são condições de procedência do mérito cautelar, sindicável pela instância de origem também com respaldo na Súmula 07. 6. Em consequência dessa limitação, a comprovação da ocorrência ou não do ato improbo é matéria fática que esbarra na interdição erigida pela Súmula 07, do STJ. 7. Recursos parcialmente providos, apenas, para reconhecer a legitimidade passiva dos recorridos para se submeteram às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, acaso comprovadas as transgressões na instância local. (STJ, 1ª Turma, REsp 495933/RS, relator ministro Luiz Fux, julgado em 16/03/2004)



    O fato da AHB ser pessoa jurídica de direito privado (Associação) não infirma a conclusão.



    De outro lado, importante salientar que o acórdão do Preclaro TRF-3 acostado aos autos não vincula o Juízo.



    Com efeito, as conclusões lá exaradas remetem à ausência de competência federal, sendo que, para além de ausência de hierarquização, tais menções constaram na fundamentação, o que, por certo, não transita em julgado.



    É a inteligência do art. 504, I e II do CPC, em aplicação analógica: ‘Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença’.



    Assim, o fato é típico o que impede a rejeição da denúncia, pela presença dos requisitos legais (art. 41 do CPP), ou mesmo a absolvição sumária.



    O lastro público da verba, também, impede a desclassificação para o delito de apropriação indébita, neste momento processual.



    Ocorre que o acusado era Superintendente à época supostos fatos. 



    Deste modo, era ‘funcionário público equiparado’, nos termos do art. 327, §1º do Código Penal, seja pelo Convênio entre AHB e SUS, bem como, pela execução de atividade típica da Administração Pública (serviço de saúde).



    Não obstante, foi denunciado como coautor com os demais acusados, nos moldes do art. 29 do Código Penal.



    A citada coautoria, aliás, denota que a ordem cumprida por Vladmir não é manifestamente ilegal.



    Com efeito, foi ele advertido pelo Dr. Tiago Nascimento Soares de que a obtenção da guia e posterior pagamento não deveria ocorrer. Na mesma ocasião, o citado causídico disse que o TCU poderia recusar o pagamento da guia expedida em nome da pessoa física Joseph Georges Saab pela pessoa jurídica AHB, tendo o acusado Vladmir insistido no cumprimento da ordem dada por Saab, a qual teria respaldo de Celso Parisi (fls. 05).



    Ora, com o devido acatamento, o acusado exerceu os cargos de Gerente Financeiro, Coordenador Econômico e Financeiro, e, por fim, Superintendente na AHB entre outubro de 2006 e novembro de 2009.



    Por tal razão, deveria saber que a quitação de guia (não emitida pelos advogados e conselheiros da Instituição), em nome de terceiro, pessoa física, não era atitude razoável.



    No mínimo, deveria ter mais cautela, atitude exigível na situação, até pelo montante pago (mais de quatro milhões).



    Aliás, a preocupação do acusado com a fiscalização do Conselho (fls. 12), também demonstra que a ordem era de manifesta ilegalidade.



    Portanto, uma vez mais, não é caso de absolvição sumária.” (e-doc. 2, p. 36-38, grifos nossos).



    11. Ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça destacou:



    “Importa considerar, de início, a inexistência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo Penal.



    Os pleitos de trancamento da ação penal e desclassificação para apropriação indébita não comportam acolhimento.



    É certo que a análise de mérito é incompatível com os estreitos limites desta via jurisdicional.



    Todavia, dada a natureza do pedido inicial, bem como gravada a excepcionalidade do presente caso, é indispensável a estreita análise do mérito, apenas para verificação da admissibilidade das imputações dirigidas ao paciente.



    Os elementos de convicção apresentados, e as circunstâncias do caso em tela, em princípio, conferem justa causa à qualificação jurídica atribuída ao paciente.



    Pelo que se pode observar da r. decisão de fls. 23/24:



    (...)



    Nesse sentido, a descrição fática da inicial é suficiente para delimitar a imputação dirigida ao paciente, em conformidade com os termos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    Quanto à r. decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 22/24), não apresenta qualquer nulidade.



    Vale dizer que, nos termos dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, que o recebimento da denúncia insere-se no âmbito do juízo de admissibilidade da imputação dirigida ao acusado, assim como a apreciação da resposta preliminar à acusação, razão pela qual não há que se falar em fundamentação aprofundada, sob pena de indevida antecipação do julgamento do feito.



    Dessa forma, a alegação de atipicidade ou desclassificação da conduta, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, remédio constitucional que não permite dilação probatória nem exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, perquirir sobre tipicidade, autoria e materialidade, cabendo a análise do contexto probatório ser precedida pelo Juiz de conhecimento, conforme art. 155 do CPP.” (e-doc. 2, p. 27-29, grifos nossos).



    12. No ato apontador como coator, o STJ concluiu:



    “Na espécie, o paciente é acusado, em suma, de ter concorrido, na condição de Superintendente da Associação Hospitalar de Bauru (AHB), entidade privada, conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), para o desvio, em proveito de terceiro, de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em janeiro de 2008, efetuando pagamento de dívida pessoal com verba obtida na Caixa Econômica Federal, isso por meio de auxílio material direto a Joseph Georges Saab e com orientação de Célio Parisi. Ele teria determinado a emissão de guia de recolhimento que fora usada para saldar condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a Joseph Georges Saab.



    No writ, os impetrantes pedem o trancamento da ação penal, pela inépcia da denúncia e por atipicidade da conduta do paciente. Indicam que, para que reste caracterizado o crime de peculato há a necessidade de especificamente haver verba pública envolvida na conduta do agente ou bens particulares que estejam sob a guarda da Administração Pública. No caso sub judice – argumentam –, verifica-se que não havia qualquer verba pública ou equiparada supostamente apropriada, e nem mesmo houve o envolvimento de agente público ou equiparado. Portanto, não há que se falar em caracterização do crime de peculato (fl. 11). Defendem que não é admissível que a denúncia descreva a conduta do crime de peculato, mantendo-se como verba pública o objeto jurídico, e agente público equiparado os supostos autores quando existe uma decisão transitada em julgado declarando o oposto, restando clara a atipicidade formal do delito narrado na exordial acusatória (fl. 12).



    Quanto à desclassificação para o delito de apropriação indébita, de forma subsidiária, aduzem que a AHB, não dispõe de recursos federais em seu caixa, remunera-se do SUS mediante a prestação de serviços, de forma que toda a verba percebida pelo Sistema Único de Saúde é derivada apenas de serviços que já foram efetivamente prestados. Ou seja, o dinheiro somente era repassado pelo SUS depois da prestação do serviço e, após entrar nos caixas da Associação Hospitalar de Bauru, perdia a natureza pública, passando para particular (fl. 20).



    Ocorre que, pela atenta leitura da decisão de fls. 35/37, mediante a qual o Juízo de Direito recebeu a denúncia contra o paciente, e do acórdão de fls. 24/29, aqui impugnado, que afastou, dentro do juízo de cognição possível, as alegações da defesa, não percebo a existência de manifesta ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem, como pretendido.



    Ora, o simples exame dos fatos constantes na peça acusatória não revela a alegada atipicidade da conduta. Ademais, segundo nossos precedentes, o reconhecimento da atipicidade da conduta exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC n. 51.659/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/5/2016; RHC n. 63.480/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/3/2016; e AgRg no HC n. 708.315/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022.



    No caso, a denúncia atende os requisitos delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa a qualificação do acusado; a exposição do fato criminoso (art. 168, § 1º, III, do CP), com todas as suas circunstâncias existindo, portanto, suporte mínimo de autoria e materialidade.



    Afora isso, não é possível, neste âmbito, a desclassificação arguida, dada a necessidade de precipitado e indevido revolvimento de fatos e de provas. Isso acontecerá ao longo da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, quando será possível a conclusão pela ocorrência ou não do crime.



    Vale registrar, por fim, que o acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade no Recurso em Sentido Estrito n. 0000460-06.2016.4.03.0000, exarado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não vincula o Juiz de Direito, nem o Tribunal estadual, só obsta a rediscussão da questão atinente à competência e aos fatos então examinados naquela relação processual (coisa julgada formal). Pela inexistência de coisa julgada material, não há óbice que o tema seja analisado, na profundidade necessária, em um novo processo, ou seja, sob uma nova relação processual, como a verificada nos autos que tramitam na Vara Criminal de Bauru/SP.” (e-doc. 13, p. 2-4).



    13. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara das condutas imputadas ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 



    14. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    15. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    17. De outro lado, para se chegar à conclusão no sentido da atipicidade da conduta, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 162.562-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 14/02/2019; grifos nossos).



    “PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. 2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal. 3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.583/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    18. Assim, conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem, de ofício, para o trancamento do processo-crime. 



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator